Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707641-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA ALICE BALBINO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ANA ALICE BALBINO no ID 24077024. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac